Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749826-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ AGRAVADO: ROSSYLENE BRIGATO MESQUITA DESPACHO Reputa-se válida a intimação, ainda que frustrada, dirigida ao endereço constante dos autos, pois tocava à parte atualizá-lo. Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 31.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR